Tribunal: STF
Processo: RHC 233660
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Rocco Busch contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 824.492/SP (documentos eletrônicos 51 e 52).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi condenado “[...] a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, ambos da Lei 9.503/97)” (documento eletrônico 26, p. 2).  



    Neste recurso, sustenta, em síntese, que:  



    “[...] resta evidente que a negativa de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos não foi devidamente fundamentada, limitando-se à meras reproduções genéricas, sem identificar os respectivos fundamentos ou demonstrar a aplicação ao caso concreto, em flagrante constrangimento ilegal ao Recorrente.” (documento eletrônico 57, p. 6)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, Excelentíssimos Ministros, considerando (I) a flagrante ilegalidade constatada no Venerando Acórdão da 10ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Recorrente e não apresentou fundamentação adequada que pudesse obstar a substituição da pena privativa de liberdade; (II) a manutenção da carência de fundamentação por parte da decisão da Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus; (III) a manutenção da carência de fundamentação por parte da decisão da Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto; e (IV) a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que impeçam a aplicação da pena restritiva de direitos ao Recorrente, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal e, consequentemente, seja substituída a pena privativa de liberdade imposta ao Recorrente por pena restritiva de direitos, na mais absoluta consonância com o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.” (documento eletrônico 57, p. 9)  



    Em 9/10/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 83).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS GRAVES E LEVES, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CULPABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” (documento eletrônico 85, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor nos Embargos Declaratórios na Apelação Criminal 0000299-34.2018.8.26.0458/50000, julgada pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NO TRÂNSITO. INSURGÊNCIA ACERCA DE TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATITVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NÃO APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Não se admite que a parte amplie a causa de pedir e/ou o pedido formulado na petição inicial em superveniente agravo regimental, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, justificam a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.” (documento eletrônico 51, p. 1)  



    “Frisa-se que a mencionada conduta de indiferença do réu em relação às outras vítimas (visto que ele se dirigiu agressivamente à vítima Paulo e evadiu-se do local por se encontrar embriagado) demonstra culpabilidade diferenciada em sua conduta, não se mostrando recomendável a substituição da sanção corpórea por penas alternativas.” (documento eletrônico 5, p. 4)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do recorrente, estabeleceu-se o regime inicial semiaberto, em razão dos elementos concretos e individualizados que o magistrado de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: AGRAVANTE REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. 2. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 3. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS NA DECISÃO QUESTIONADA. 4. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 5. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. 6. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INC. I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 8. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 219.421 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores quanto à inexistência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da alegada continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.728 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19/8/2022)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, e art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator